Tribunal: STF
Processo: ARE 1367064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Defesa de patrimônio histórico e cultural tombado com a integral restauração de dois imóveis incendiados em Vila de Paranapiacaba, em 2005 e 2007, bem como indenização por danos morais coletivos - Parcial procedência em primeira instancia para afastar a indenização por danos morais coletivos. R. sentença confirmada. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - Fixação de novo termo inicial a partir do qual deveriam ter início as obras de restauração dos imóveis - Adequação ante a situação fática verificada - Contagem de 180 dias a partir da última reunião de aprovação do projeto de restauração pelo Conselho Municipal, findo os quais deve incidir a multa fixada pela r. sentença. -R. sentença parcialmente reformada. MULTA DIÁRIA - Possibilidade de fixação por descumprimento da obrigação de fazer - Fixação em R$2.000,00 por imóvel, por dia de atraso na realização das obras, que deve ser limitada ao montante de R$ 300.000,00 R. sentença reformada. Recursos oficial e do Ministério Público improvidos. Recurso da Municipalidade parcialmente provido” (eDOC 11, p. 6)



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra o Município de Santo André, com o objetivo de condenar o ente público à elaboração de estudos e à execução dos projetos desenvolvidos para a reconstrução, reconstituição, recuperação e restauração de bens públicos tombados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 60, § 4º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se violação ao princípio da separação dos poderes, sob o fundamento de que não compete ao Poder Judiciário eleger as prioridades na execução de obras públicas, sendo atribuição do ente municipal definir, segundo um juízo discricionário de oportunidade e conveniência, as diretrizes para os investimentos públicos (eDOC 16, p. 10).



    Argumenta-se que várias medidas vêm sendo adotadas independentemente das determinações judiciais proferidas no presente processo, inclusive com a obtenção de recursos financeiros para a realização de ações integradas com outras obras na região e já aprovadas e em análise (eDOC 16, p. 13).



    Reque-se, ainda, a alteração do prazo para o início das obras para 300 (trezentos) dias, a contar da aprovação do projeto pelos órgãos de preservação (eDOC 16, p. 13).



    Por fim, alega-se que a aplicação de multa pela demora no início das obras é inócua, pois prejudica apenas os cofres públicos, mas não afeta diretamente o gestor público que se mantém inerte (eDOC 16, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.347/1985; Resolução n° 37/1987, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo; Decreto-Lei n° 149/1969; e Decreto n° 13.426/1979) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigatoriedade de o ente municipal preservar o patrimônio histórico-cultural local, do que se depreenderia a validade da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação como forma de coagi-lo ao cumprimento. Nisso, fixou como termo inicial do prazo para início das obras a data da aprovação dos projetos de restauração. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quanto ao apelo da Ré, verifica-se, infelizmente, que própria demora na restauração dos dois imóveis em Vila de Paranapiacaba representa não apenas a enorme dificuldade econômico-política que as municipalidades de todo o país encontram em tornar efetivas medidas de real preservação, restauração e proteção do patrimônio histórico local, mas também expõem o reflexo da deterioração da consciência cultural de uma comunidade que não logrou êxito ao preservar parcela relevante de sua própria história.



    Quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0014251-09.2012.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sergio Gomes, esta Câmara de Direito Público houve por bem reduzir valor da multa imposta ao Município de Santo André para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por imóvel, na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado em primeiro grau, e ainda ratificou os prazos de 10 meses para apresentação de projetos de restauração dos imóveis, findo os quais as obras propriamente ditas deveriam se iniciar em 180 dias.



    (...)



    E considerando que: a) os incêndios ocorreram nos anos de 2005 e 2007; b) os prazos - que comportavam dilação mediante apresentação de justificativa fundamentada foram confirmados por esta em 2012, nos termos do acórdão supracitado; e c) não há nos autos, até o presente momento, qualquer indicativo de que as obras de restauração tenham tido início ou estejam em fase de conclusão, é de rigor que se mantenham substancialmente os termos do quanto fixado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0014251-09.2012.8.26.0000” (eDOC 11)



    A questão específica da obrigação do ente municipal de preservar o patrimônio histórico e da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas também foi tratada na sentença, na qual se consignou a possibilidade de condenação do Município, conforme as seguintes razões extraídas dessa decisão:



    “A localização dos bens identificados na peça vestibular em área que foi objeto de tombamento justamente para fins de preservação do patrimônio e a ocorrência dos incêndios estão suficientemente comprovadas pelos elementos carreados aos autos, avultando, dentre outros, os documentos juntados a fls. 37/38, 40, 125/132, 143, 342/352, 398/402, 459/466, 487/492e 509/510 dos autos principais e 08/10 do primeiro apenso ao primeiro volume. A respeito destes fatos, de todo modo, não houver maior controvérsia entre as partes.



    E a obrigação do Município em adotar as providências necessárias para a proteção do patrimônio cultural cuja instalação se encontra localizada dentro do seu território, além de decorrência do já citado artigo 216, §1°, da Carta Magna, é fruto também do disposto no artigo 23, III e VI e no artigo 30, IX, ambos da Constituição Federal, sendo o descumprimento dele fonte geradora de responsabilidade civil. 



    Irrelevante discutir se os danos foram ou não ocasionados pela intervenção de terceiros, pois ao Município competia exercer rígida fiscalização e vigilância de modo a evitar que tais episódios ocorressem, sendo a sua responsabilidade fruto do inadequado ou ineficiente cumprimento deste dever. 



    Lembre-se aqui que o Poder Público não responde apenas por atos comissivos, mas também pelas omissões em que seus agentes incorrerem quando for incumbência deles atuar. E é evidente na hipótese dos autos, inclusive à luz do preceito esculpido no artigo 265 da Lei Orgânica do Município de Santo André, que a Municipalidade descumpriu uma de suas obrigações, contribuindo, ao menos passivamente, para a superveniência dos danos versados nestes autos. Inequívoca, por conseguinte, a configuração da faute du sevice, noção que dispensa a identificação de uma culpa individual para fins de responsabilização.



    (...)



    Indiscutível, à vista do panorama anteriormente descrito e da ausência de recomposição na esfera extrajudicial do status quo dos imóveis danificados, o cabimento da intervenção jurisdicional por meio da tutela manejada, sendo conveniente aqui transcrever o disposto no artigo 10 da Lei 7.347/85 (...)”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que a obrigação de preservar o patrimônio histórico decorre de determinação contida em decretos locais que tombaram as referidas edificações, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente no que se refere à necessidade e adequação da multa aplicada, bem como dos valores arbitrados pelo Tribunal de origem, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ZONEAMENTO URBANO. TOMBAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame das alegadas ofensas à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local, bem como reexaminar fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 807468 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 6.6.2014)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE-AgR 602.930, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente